Tribunal: STF
Processo: ARE 1509807
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com agravo. Necessidade de Reexame do Conjunto Fático-Probatório dos Autos. Súmula 279/STF. Manutenção da Inadmissibilidade do Recurso Extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, ao fundamento de que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    2. O agravante busca a reforma da decisão, alegando que a premissa fática já estaria expressamente consignada no acórdão regional, sendo desnecessária a reapreciação de provas.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    III. Razões de decidir



    4. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso extraordinário, conforme estabelecido pela Súmula 279/STF. A alegação de que a premissa fática estaria expressamente consignada no acórdão regional não afasta tal impedimento.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    __________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; e 225; CPC/2015, art. 1.042.



    Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF.